Tribunal: TCU
Processo: 026.045/2017-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária  Incra contra o Instituto Novas Fronteiras de Cooperação  INFC e Luiz Antônio Gonçalves dos Reis, presidente daquela entidade à época dos fatos, em razão da inexecução parcial do objeto do Termo de Parceria 754402/2010 (Siafi 754402), destinado a apoiar projeto para construção de alternativas para garantir a segurança alimentar de 560 famílias de acampadas e pré-assentadas da reforma agrária na região do Distrito Federal e Entorno.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta tomada de contas especial instaurada pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - Incra contra o Instituto Novas Fronteiras de Cooperação - INFC e Luiz Antônio Gonçalves dos Reis, presidente daquela entidade à época dos fatos, em razão da inexecução parcial do objeto do Termo de Parceria 754402/2010 (Siafi 754402), destinado a apoiar projeto para construção de alternativas para garantir a segurança alimentar de 560 famílias de acampadas e pré-assentadas da reforma agrária na região do Distrito Federal e Entorno. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e de acordo com os pareceres nos autos, com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 16, inciso III, alínea "c", e § 3o; 19; 23, inciso III; 26; 28, inciso II; e 57 da Lei 8.443/1992 e nos arts. 1o, inciso I; 209, incisos II e III e § 7o; 210; 214, inciso III; 217; e 267 do Regimento Interno, em: 9.1. julgar irregulares estas contas especiais; 9.2. condenar solidariamente Instituto Novas Fronteiras da Cooperação - INFC e Luiz Antônio Gonçalves dos Reis ao pagamento ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - Incra da importância de R$ 437.945,19 (quatrocentos e trinta e sete mil, novecentos e quarenta e cinco reais e dezenove centavos), atualizada monetariamente e acrescida de juros de mora a contar de 15/4/2011, na forma da legislação em vigor: 9.3. aplicar a Instituto Novas Fronteiras da Cooperação - INFC e a Luiz Antônio Gonçalves dos Reis Cláudio Fernando Brayer Pereira multas individuais de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a serem recolhidas ao Tesouro Nacional atualizadas monetariamente da data deste Acórdão até a do efetivo recolhimento, na forma da legislação em vigor, se pagas após o vencimento do prazo abaixo fixado; 9.4. fixar aos responsáveis prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante este Tribunal, o recolhimento das quantias indicadas nos itens 9.2 e 9.3; 9.5. autorizar, desde já, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação; 9.6. autorizar, caso venha a ser solicitado, o pagamento das dívidas em até 36 (trinta em seis) parcelas mensais consecutivas, a primeira a ser paga no prazo acima fixado e as demais, a cada 30 (trinta) dias a contar da parcela anterior, com incidência, sobre cada valor mensal atualizado monetariamente, de juros de mora, na forma da legislação em vigor, e alertar aos responsáveis que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor; 9.7. enviar cópia deste Acórdão aos responsáveis, ao Incra e ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Distrito Federal, para ciência e/ou providências, com a informação de que o inteiro teor desta deliberação, bem como do relatório e do voto que a fundamentaram, está disponível para consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos, além de esclarecer que, caso requerido, o TCU poderá fornecer as correspondentes cópias, em mídia impressa, aos interessados e aos responsáveis.